Tribunal: TJMT
Processo: 1005047-15.2024.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005047-15.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENATO THOMAZ CORREIA RODRIGUES - CPF: 012.343.541-28 (RECORRENTE), DIANA GYSELE RODRIGUES FRANCO - CPF: 023.389.741-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - RELATORA: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - 1º VOGAL: Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa do art. 1021, §4º, CPC. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho o voto da Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – ZONA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – PRESENÇA DE LAUDO TÉCNICO - COBRANÇA DEVIDA – EXERCICIO REGULAR DO DIREITO –

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – AGRAVO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (
Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento d
e Agravo Interno.

Trata-se de Agravo Interno interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O autor alega em sua inicial que está sendo cobrado excesso pela sua conta de energia elétrica. Destaca que sua média mensal corresponde a 670,08 kWh e que a fatura em debate apresenta consumo de 2.280 kWh.

Por sua vez, a requerida defende a legitimidade da cobrança alegando estar dentro das normas estabelecidas pela ANEEL, diante das leituras estarem sendo realizadas por faturamento plurimensal, por se tratarem de zona rural, e que a fatura apresenta tais valores diante do acúmulo de consumo referente aos dois meses anteriores a referida fatura.

Quando há elevação repentina no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia elétrica tem o dever de realizar a aferição dos medidores, conforme Resolução Normativa nº 1000/2021da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.

Ademais, A Resolução Normativa nº 1000/2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL prevê a leitura plurimensal a consumidora em zona rural o disposto, especialmente, no artigo 271: “A distribuidora pode realizar a leitura em intervalos de até 12 ciclos consecutivos em unidade consumidora do grupo B localizada em zona rural”, artigo 275: “Caso o consumidor não envie a autoleitura de acordo com o calendário previamente estabelecido, o faturamento deve ser realizado conforme disposto no art. 288” e artigo 276: “A distribuidora deve realizar a leitura no ciclo subsequente sempre que o consumidor não enviar a autoleitura por 2 ciclos consecutivos”.

Nesse diapasão, verifica-se pelo extrato juntado pela promovida (id. 230327150) que o consumo do autor estava, por vezes, sendo medido pela média. Assim, tem-se que no dia 26/07/2023 ocorreu à leitura do relógio do promovente por profissional da concessionária de energia, a qual apresentou valor total igual a 11.128 kWh, posteriormente, nos meses de agosto e setembro, houve o faturamento pela média, nos valores de 569 kWh e 537 kWh, respectivamente. Em seguida, em outubro de 2023, houve novamente a leitura do relógio por profissional da concessionária a qual se constatou o valor total de 14.514 kWh. Portanto, dentre os meses de agosto de 2023 e outubro de 2023, obteve-se um consumo total de 3.386 kWh, os quais subtraídos dos valores já pagos pelo consumidor (569 kWh e 537 kWh), nos meses de agosto e setembro, perfazem o montante de 2.280 kWh, correspondente ao consumo cobrado.

Destaca-se que consta nos autos laudo técnico do medidor do promovente (id. 230327169) validando o perfeito funcionamento do mesmo.

O ordenamento jurídico prevê em seu artigo 435 do Código de Processo Civil, “in verbis”: “
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
“. Sic.

Como forma de concretizar o Princípio Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa (artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988), dispõe o artigo 436 do Código Processo Civil, “ipsis litteris”: “
A parte, intimada a falar sobre documento constante dos autos, poderá: I - impugnar a admissibilidade da prova documental; II - impugnar sua autenticidade; III - suscitar sua falsidade, com ou sem deflagração do incidente de arguição de falsidade; IV - manifestar-se sobre seu conteúdo. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, a impugnação deverá basear-se em argumentação específica, não se admitindo alegação genérica de falsidade
”.

Nesse mesmo sentido:
“RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – ZONA RURAL – POSSIBILIDADE DE LEITURA PLURIMENSAL – RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021 DA ANEEL - ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA NÃO COMPROVADA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA RECLAMADA – COBRANÇA DEVIDA - PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE – SÚMULA Nº 01 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.”
(N.U 1000282-03.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024) e “
RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – COBRANÇA PLURIMENSAL ATRAVÉS DE LEITURA – REGULARIDADE DA COBRANÇA EVIDENCIADA – RECLAMADA DESVENCILHOU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO”
(N.U 1000517-67.2023.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024).”

Portanto, a promovida agiu no exercício regular do direito, sendo legitima as cobranças e não havendo que se falar em falha na prestação de serviço e de ato ilícito (artigo 186 do Código Civil).

Registra-se que o artigo 1.021, § 4º do CPC, prevê a aplicação de multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 1.021, § 4º do CPC
.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL

Com a devida vênia, manifesto-me para a não incidência da multa aplicada.

Consoante o art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, “
quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
”. Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já destacou que a multa não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime, devendo ser aferida a sua incidência caso a caso (AgInt no AREsp n. 2.525.981/PB, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024).

Nessa perspectiva, não visualizo, na hipótese em exame, o nítido descabimento do recurso ou um excesso do direito de recorrer.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024